Tribunal: TJBA
Processo: 8001173-70.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001173-70.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE ASSUNTOS PENAIS e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMILTON XAVIER DE ANDRADE

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA SILVA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA (CID C61). RELATÓRIO MÉDICO COMPROBATÓRIO. DOENÇA QUE SE ENQUADRA EM UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/88. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A PARTIR DA DATA DA COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNPREV. ISENÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO COM BASE NO ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN E COM A SÚMULA Nº 188 DO STJ. HONORÁRIOS FIXADOS COM FULCRO NO ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 8001173-70.2020.805.0271, oriundo da comarca de Valença, em que figuram, como apelante, Estado da Bahia, e, como apelado, Ademilton Xavier de Andrade.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR-LHE PROVIMENTO, REFORMANDO PARCIALMENTE a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____de_______________de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5